Tribunal: TJDFT
Processo: 0701658-75.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701658-75.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIVANIA PEREIRA MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 202146321 dos autos de origem, que indeferiu a tutela de urgência pretendida pela autora. A inicial narra que a parte recorrente, de 42 (quarenta e dois) anos, foi diagnosticada com SÍNDROME DA APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO GRAVE (CID G47.3), e possui como comorbidades obesidade e hipertensão arterial sistêmica, necessitando de AUTOCPAP - CÓDIGO SES/BR-30343/415948, SOB MÁSCARA ORONASAL, nos termos da prescrição médica apresentada. Em decisão monocrática de ID 61430028 o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido. O recurso é próprio e tempestivo. Em consulta ao processo de origem, observa-se que foi proferida sentença em 8/8/2024 (ID 206809382 – origem); interposto agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela e sobrevindo sentença de procedência do pedido principal, a pretensão de urgência perde seu objeto, uma vez que não se poderia substituir o juízo de cognição sumária ou baseado na verossimilhança pelo de conhecimento exauriente, após o efetivo contraditório. Em reforço, referida sentença é objeto de recurso próprio, sendo que a matéria devolvida no presente agravo será contemplada em eventual recurso inominado interposto. No caso, é manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, o que impõe o reconhecimento da ausência do interesse recursal, restando à parte aguardar o julgamento do recurso contra a decisão de mérito, caso seja interposto. Diante de tais considerações, e em consonância com as disposições contidas no art. 932, inciso III, do CPC e art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Res. n.o 20/2021), não conheço do presente recurso de agravo por sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente do seu objeto. P. Intimem-se as partes. Após, arquive-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora